Tribunal: TJDFT
Processo: 0730340-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. PROGRESSÃO DE REGIME. LEI N° 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). ART. 112 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5 (TRÊS QUINTOS). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 5o, XL, da Constituição Federal, e do art. 2o, parágrafo único, do Código Penal, aplica-se retroativamente a lei penal mais benéfica, ainda que se trate de caso de condenação transitada em julgado.
2. Não há se falar em combinação de leis (lex tertia), quando a novatio legis in mellius for aplicada a fatos distintos, pois ainda que tenha havido a unificação das penas, os fatos criminosos devem ser analisados isoladamente.
3. O fato de o “pacote anticrime” ter tido como escopo aperfeiçoar o combate aos crimes de maior relevância, dentre os quais estão os crimes hediondos ou equiparados, não justifica uma interpretação em prejuízo do apenado e contra a literalidade do dispositivo, sob pena de violação do princípio da legalidade.
4. O lapso temporal de 60% (sessenta por cento) para progressão de regime somente é exigido de reincidentes específicos, quais sejam, reincidentes em crime de natureza hedionda ou equiparada.
5. Recurso de agravo conhecido e desprovido.